Tribunal: TJES
Processo: 5002910-40.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002910-40.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO ALFREDO DOS SANTOS
RECORRIDO: PAULO JOSE DE JESUS MOURA SERVICOS DE MONITORAMENTO E INVESTIGACAO e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação promovida por Fabio Alfredo dos Santos em face Paulo Jose de Jesus Moura Servicos de Monitoramento e Investigação, Lavalog Parking Ltda e Felipe Alves, alegando, em síntese, que estando presente na loja da 2ª requerida, foi abordado de maneira que sentiu-se constrangido e envergonhado pelo 3º requerido que representa a 1ª requerida, empresa de segurança. Pleiteia indenização por danos morais suportados.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, em relação ao Felipe Alves, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que as recorridas pugnaram pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que a parte recorrente não logrou êxito na formação do convencimento a seu favor acerca da ocorrência de falha na prestação de serviço das recorridas.

A parte recorrente se limitou a trazer aos autos conversas com a empresa recorrida e não há nesse conteúdo qualquer confissão dos fatos e reconhecimento/indícios de que a parte recorrente tenha suportado danos morais pelos fatos trazidos na exordial, mas tão somente um pedido de desculpa diante da reclamação apresentada pelo recorrente.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora, ora recorrente, o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)